Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL RESERVADO. DOAÇÃO PELO GENITOR DO CÔNJUGE VARÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CASAL NO CUSTEIO DA EDIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório
2. A realização de benfeitorias em imóvel de propriedade alheia, doado a um dos cônjuges na constância de relação regida sob o regime da comunhão parcial de bens, dá ensejo à partilha do valor desembolsado para a edificação.
3. A distribuição do ônus da prova configura critério de julgamento, dirimindo-se a controvérsia em desfavor daquele que tinha o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados e não o fez. Desse modo, inexistindo provas de que a edificação em ‘imóvel reservado’ decorreu exclusivamente de quantias desembolsadas pelo casal, descabe falar na inclusão do bem à meação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.